Tribunal: TJDFT
Processo: 0710311-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESACATO. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas, pois as vítimas, em todas as oportunidades em que foram ouvidas, atestaram que a ré ameaçou causar-lhes mal injusto e grave, agrediu uma delas com um soco e proferiu xingamentos contra os policiais, declarações estas que foram ainda corroboradas pelos depoimentos dos policiais, os quais contam com fé pública e presunção de legitimidade, e arquivos de vídeo, que registram as ameaças e as ofensas.
2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se quando o ofendido toma conhecimento da promessa idônea e séria de mal injusto, capaz de atemorizá-lo, não sendo necessária a concretização desta.
3. Para a contravenção penal de vias de fato, por configurar infração penal que, em regra, não deixa vestígios, não é exigível o exame pericial, sendo que a sua prática pode ser demonstrada por outros elementos de prova, tais como os depoimentos seguros e harmônicos das vítimas, os quais serviram de elementos de convicção para fundamentar a condenação.
4. Se o Julgador registra que pena-base do crime de ameaça deve ser fixada no mínimo legal, mas a estabelece em 1 (um) ano de detenção, impõe-se a devida correção, para 1 (um) mês de detenção, conforme expressa previsão legal.
4.1. Conquanto devida a correção, percebe-se que, no caso, tal equívoco não repercutiu na pena final, pois, ao unificar as penas, o Magistrado considerou a pena correta, de 1 (um) mês de detenção.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem alteração de pena.